Tribunal: TJBA
Processo: 8061966-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061966-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIEL DA SILVA BARBOSA Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN/SCR. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INCLUSÃO DO NOME DO APELANTE NO CADASTRO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO SERVIÇO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne da questão posta reside em saber se é possível a manutenção do nome do Apelante no SISBACEN (Sistema de Informações Banco Central) por dívida prescrita; se houve a devida notificação acerca da inscrição e de quem seria essa responsabilidade; se procede o pedido de indenização por danos morais. 2. A jurisprudência entende que o SCR/SISBACEN se constitui em cadastro de inadimplentes, pois é uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para negar ou conceder o crédito aos seus clientes. 3. Resta inviável a cobrança do débito pela via administrativa/extrajudicial, caso a dívida esteja de fato prescrita – como é o caso dos autos. 4. Cabe à instituição financeira efetuar a notificação do consumidor antes do lançamento da anotação – o que não foi comprovado, na hipótese. 5. A operação financeira anotada é válida e não houve a demonstração de que a anotação específica impedisse a contratação de novos produtos financeiros pelo Apelante. Diante disso, não há que se falar em configuração de danos morais indenizáveis. 6. Ante a sucumbência recíproca, cada uma das partes deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais fixados no 1º Grau. A exigibilidade está suspensa em relação ao Apelante, em decorrência da gratuidade da justiça concedida pelo juízo a quo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8061966-67.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante DANIEL DA SILVA BARBOSA e Apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.